Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-91.2020.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000535-91.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADE
.

MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS
— LEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.

A circunstância de não incidir
o tributo na operação
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.
Logo, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença (Id. 98149669), proferida em embargos à execução fiscal.

Assegura que “
a certidão da dívida ativa a qual embasa a presente execução fiscal padece de nulidade
”, uma vez que “
não contem especificamente a natureza do crédito, de forma específica
”, assim como a
“previsão legal quanto à atualização monetária.
”.

Assegura que, “
sem a devida observância dos requisitos essenciais à constituição do título, a defesa do apelante torna-se prejudicada, não havendo, portanto, a garantia de certeza e liquidez a qual goza a certidão de dívida ativa e, assim, não atendendo aos requisitos do art. 2º, parágrafo 5º da lei nº 6.830/1980
.”.

Afiança que “
resta evidente que a mercadoria citada nos autos administrativos se trata de bens de uso contínuo e que são apenas transferidos de uma localidade para outra
.”.

Assim, “
evidente a nulidade do auto infracional, por inexistência de justa causa para lavratura contra o apelante”.

Afirma que “
caberá aquele que deu causa a ação arcar com os honorários advocatícios, e, no caso em tela evidente que cabe ao apelado esse ônus
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 95719465), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Banco do Brasil S/A nos embargos à execução fiscal opostos nos autos da execução fiscal nº 1000226-07.2019.8.11.0077 movida pelo Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade do lançamento referente ao ICMS e multa por falta de recolhimento do tributo e afastar o excesso de execução no valor histórico de R$ 10.694,25, e para manter hígido o lançamento da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão da nota fiscal para acompanhamento dos tributos, devendo a execução prosseguir pelo valor histórico de R$ 3.207,65 em 11/09/2014, que deverá ser atualizado pelo IGPDI e juros de 1% ao mês até a data do pagamento, conforme lei mato-grossense vigente.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor correto da execução (R$ 3.207,65) e condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (R$ 10.694,25).

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta sentença, traslade-se cópia para os autos da execução fiscal, arquivando-se este feito. Nos autos da execução fiscal, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar planilha atualizada do débito, conforme os parâmetros desta sentença, e venham conclusos para análise da conversão do depósito garantia em renda. [...] (Id. 98149969 – fls. 2/3).

Nos embargos à execução fiscal, é alegado que:
i
) a certidão de dívida ativa nº 2017475640 é nula, visto que aponta de forma genérica a incidência do fato gerador;
ii
) a operação de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não incide o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
;
iii
) é inconstitucional o índice de correção monetária superior ao utilizado pela União; e
iv
) a multa de cem por cento (100%) sobre o valor da operação tem caráter confiscatório.

A sentença acolheu parte dos fundamentos alegados na inicial, no caso,
declarou a nulidade do lançamento referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como da multa por falta de recolhimento tributo e, por consequência, afastou o excesso de execução no valor de R$ 10.694,25: dez mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos;
assim, o recurso limita-se a impugnar o capitulo da sentença que
manteve hígido o lançamento da multa no montante de R$ 3.207,65: três mil duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos, por descumprimento de obrigação acessória.

Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa nº
2017475640
, com alegação de que,
“
não contem especificamente a natureza do crédito
”,
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
,
nela está consignada que:

[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N° Aviso de Cobrança II:
1820249

Data: 10/08/2017

Número da CDA: 2017475640

Data Inscrição CDA: 27/09/2017

Situação: Protestado Nº Exec. Fiscal: ***

Órgão: SEFAZ

N° Processo Órgão:
258645/54/28/2017

[...]

Nome/Razão Social Banco do Brasil S/A

Localização

Endereço: Lino Bispo de Oliveira nº 493 - Bairro: Centro Município: Vila Bela da Santíssima Trindade UF: MT CEP: 78245-000

[...]

Infração: Falta de Recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF

Descrição Infração: Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento: Artigo 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98.

Descrição Complementar:

Infração:
Mercadorias Desacompanhadas de Documentos Fiscais

Descrição Infração:
Constatação de mercadoria(s) desacompanhada(s) de documento(s) fiscal(is)(sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário).

Enquadramento:
Artigos 1º; 2º, inciso V; 32, inciso III; 49, inciso III, b; 88 e 92 do RICMS, c/c a Portaria Circular 100/96.

Penalidade:
Artigo 45, inciso III, alínea
a
da Lei 7098/98.

Descrição Complementar:

Descriminação do Crédito

Data de Constituição Definitiva do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito

Natureza Valor calculado em: 11/02/2019

Valor Original R$ 13.901,90

Corr. Monetária R$ 4.069,09

Juros R$ 9.524,62

Multa R$ 4.146,53

Multa Acessória R$ 0,00

Sub-Total R$ 31.642,14

FUNJUS R$ 3.164,21

Total R$ 34.806,35

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito

Atualização do Crédito Tributário conforme Demonstrativo Anexo (Lei Federal, nº 6.830 DE 22/09/1980, ART. 2º, § 2º) a dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. Sobre o ICMS incidem:

A) Correção Monetária: IGPDI correção monetária nos termos do art. 42, § 1º da Lei Estadual 7098/98 Com a Redação da Lei 7900/03, considerando-se como termo inicial o mês em que haja expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

B) Juros de Mora: juros de mora de 1% (hum por centro) ao mês, calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente, com termo inicial a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo, consoante dispõe o art. 44 da lei 7098/98 com a redação da Lei 7900/03.

C)
Multas, cumulativas ou não, com previsão legal acima mencionada
:

C1)
Em percentual aplicado sobre o valor do débito atualizado, se multa principal
;

C2)
Em percentual aplicado sobre uma base de cálculo atualizada, estipulada pela legislação, nos casos de multa acessória, acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor da multa com termo inicial de 30 (trinta) dias após a inscrição em dívida ativa com fundamento no art. 405 do Código Civil
.

C3)
Em UPF/MT conforme previsto na legislação, acrescido de juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor da multa com termo inicial de 30 (trinta) dias após a inscrição em dívida ativa com fundamento no art. 405 do Código Civil
.

Os coeficientes de correção monetária de juros são divulgados mensalmente por portaria da SEFAZ, sendo que na data do vencimento incide o coeficiente de 1 (hum) para correção monetária e 0 (zero) para juros de mora.
[...]. (Id.
98149498 – fls. 1/2). [com e sem negrito no original].

Daí decorrente, constata-se que
na certidão de dívida ativa estão presentes os requisitos para sua regularidade, já que indica
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
o número do processo administrativo;
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
; o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem negrito no original]

Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, o termo de apreensão e depósito nº
1116814-5
, lavrado na data de 12 de agosto de 2014, retrata a apreensão de
um (1)
monitor
, uma (1)
impressora de rede
, quarenta e seis (46)
mobiliários usados
, cinco (5)
microcomputadores
e dez (10)
circuitos fechados de televisão – CFTV,
“
sem notas fiscais vinculadas
”, por infração ao disposto nos “
arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998.
”,
com as seguintes informações:

[...] Penalidade: Artigo 45, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

Informações adicionais: Mercadorias desacompanhadas de Doc. Fiscal.

[...]

Informação Complementar:

Fatos: O Sr: José Maine Alves da Silva CPF- 802640934-53 condutor do veículo caminhão placa-NSD 0846, QUE Após a fiscalização física, foi constatado mercadorias desacobertadas de notas fiscais relacionadas abaixo, possuindo somente a minuta de despacho. Os valores foram de acordo com a relação enviada pelo próprio Banco do Brasil. Perfazendo assim a constituição do crédito tributário. A operação infringe a Lei Federal nº 8137/1990 (Crime Contra a Ordem Tributária). Nestes termos a mesma ficará apreendida para constituir prova material de infração à legislação tributária, segundo o disposto no artigo 952 do RICMS/2014. Vale ressaltar que a apreensão de mercadorias neste caso não configura meio ilegal para coagir o contribuinte para pagar o imposto, mas sim, forma de se fazer cessar a infração, cabendo ainda citar o § 5º do art. 150 da Constituição Estadual-CE-MT/EC abaixo reproduzido.

Obs.: será cobrado o desentranhamento da carga.

Sendo assim será cobrado o imposto e penalidade conforme art. 45 inciso III alínea
a
da lei 7.098/98. [...]. (Id.
98149956
– fls. 3/5). [com negrito no original].

De fato, a conduta do apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35-A, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias

ou serviços

desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou

acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Dessa forma, estava ele submetido às penalidades previstas no artigo 45, III,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época):

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [...]. [sem negrito no original]

Portanto, a aplicação de
penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória
está correta.

É certo que, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal, uma vez que “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

[...]

Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

[...]

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

Em conclusão, a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

nas
operações de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau levou em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo douto advogado, bem como
a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, constata-se que os honorários advocatícios fixados no percentual de
dez por cento (10%) sobre o remanescente da execução (
R$ 3.207,65: três mil duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, o que corresponde a R$ 320,76: trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros dos artigos 85 e
86
do Código de Processo Civil.

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%)
sobre o remanescente da execução
(
R$ 3.207,65: três mil duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022